Tribunal: TCU
Processo: 029.596/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2809/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pela empresa Linkcon Eireli a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 11/2019 (PE 11/2019), realizado pela Companhia Docas do Rio Janeiro (CDRJ), que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação do sistema de Recursos Humanos, no valor estimado de R$ 2.102.490,17. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do RI/TCU, podendo ser conhecida; Considerando que a representante alegou que o objeto do certame seria o mesmo do Contrato 33/2018, firmado entre ela e a CDRJ; Considerando que a representante alegou que a CDRJ teria oposto embaraços à execução contratual e rescindira a avença unilateralmente; Considerando que a representante alegou que a CDRJ teria o objetivo de favorecer a empresa vencedora do certame, a Starsoft, que já detinha diversos contratos com a Administração Pública; Considerando que a representante alegou que o valor da nova contratação seria mais elevado do que o valor inicial do Contrato 33/2018, cujo objeto teria sido parcialmente desenvolvido; Considerando que a representante alegou que a nova versão do edital não conteria a exigência de que todo o sistema de recursos humanos fosse desenvolvido em plataforma Web, diferente do que ocorrera no termo de referência relativo ao Contrato 33/2018, sendo que essa exigência teria sido o fator que teria ocasionado os percalços na entrega do objeto; Considerando que a Sefti verificou que não foram juntados elementos que comprovem ter sido opostos embaraços à execução do Contrato 33/2018 por parte da CDRJ; Considerando que a Sefti verificou que o certame não foi vencido pela empresa Starsoft, mas pela empresa Benner Sistemas S/A; Considerando que a Sefti verificou que, contrariamente ao alegado na representação, o edital do PE 11/2019 apresentou a exigência de desenvolvimento do sistema em plataforma Web, conforme o item 3.1.6 do TR (fls. 06-peça 05); Considerando que a Sefti registrou que, no TC- Processo 006.195/2019-9 , encontram-se em apuração indícios de ocorrência de graves irregularidades no Contrato 33/2018, incluindo deficiências na definição, especificação e orçamentação do objeto, bem como inexecução contratual; Considerando que a Sefti registrou que consta do TC- Processo 006.195/2019-9 a informação de que, no âmbito do Contrato 33/2018, foi efetuada apenas uma medição, no valor de R$ 153.779,48, e que a avença foi encerrada em 19/4/2019, sem entrega do objeto; Considerando que a Sefti apontou que as questões relativas aos indícios de irregularidade na execução do Contrato 33/2018 já vêm sendo examinadas no TC- Processo 006.195/2019-9 ; Considerando que a Sefti entendeu que são improcedentes às alegações especificamente relacionadas ao PE 11/2019; Considerando que a Sefti entendeu estarem ausentes os requisitos relacionados à fumaça do bom direito e ao perigo da demora; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de adoção de medida cautelar por inexistência dos pressupostos para a sua concessão; c) dar ciência deste acórdão à representante e à Companhia Docas do Rio de Janeiro; e d) apensar os presentes autos ao TC- Processo 006.195/2019-9 , com base no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 029.596/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Linkcon Eireli (CNPJ 05.323.742/0001-71) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.6. Representação legal: Alexandre Henrique Coelho de Melo (OAB/PE 20.582).